Tribunal: TCU
Processo: 030.713/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 648/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.713/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Comando Militar do Leste. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e outros, representando Fieis da Terra Atacadista Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Comando da 1a Região Militar, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de trinta dias, os encaminhamentos realizados: a) negocie os valores dos itens desclassificados no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2020 (itens 65, 68, 69, 70, 72, 74, 86, 87, 94, 95, 96, 104, 105, 107, 118, 120, 122 e 128), de forma a obter os mesmos preços ofertados pela empresa Fiéis da Terra Atacadista e afastar o prejuízo ao erário e, caso não seja possível tal negociação, que se adquira somente o necessário para os respectivos itens da ata de registro de preços até que se conclua nova licitação para esses itens, escoimada das irregularidades verificadas no edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2020, que serão objeto de ciência nesta deliberação; 1.6.2. dar ciência ao Comando da 1a Região Militar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a exigência de apresentação de catálogo/ficha técnica para produtos hortifrutigranjeiros, com base na regra contida no item 8.9 do edital, configura formalismo exagerado e restrição indevida à competitividade, em desacordo com o previsto no art. 3o, § 1o, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que essa documentação não acrescenta informações relevantes para a análise da aceitabilidade do produto ofertado, sendo suficiente a descrição detalhada cadastrada no sistema Comprasnet e enviada na proposta ajustada ao melhor lance; b) a exigência de apresentação de amostras para todos os itens licitados, conforme item 8.10 do edital, configura restrição indevida à competitividade, em desacordo com o previsto no art. 3o, § 1o, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que, em especial para os produtos hortifrutigranjeiros, a análise das amostras não assegura a entrega de produto com as mesmas características, por apresentarem, naturalmente, variações, devendo a análise da conformidade com o exigido no edital ser verificada na entrega do produto; c) a exigência de assinatura digital com padrão ICP nos documentos listados nos itens 8.9.1 do edital, conforme consta do item 8.5.1 do edital, impõe condição que restringe indevidamente a competitividade, em desacordo com o previsto no art. 3o, § 1o, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que, conforme previsto no art. 26, § 3o, do Decreto 10.024/2019, toda a documentação deve ser encaminhada, exclusivamente, por meio do sistema, e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, o que é suficiente para conferir segurança quanto à autenticidade e autoria; e d) a exigência de que a planilha de composição de custos seja assinada por contador com CRC ativo, conforme consta do Anexo IV do edital, impõe condição que restringe indevidamente a competitividade, em desacordo com o previsto no art. 3o, § 1o, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que não se trata de documento contábil; 1.6.3. dar ciência desta decisão ao Comando da 1a Região Militar e ao representante; e 1.6.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.